Tribunal: CARF
Processo: 10935.721340/2012-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.721340/2012-22
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.663 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
ANTONIO ZANCANARO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2009
PROVAS. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO VOLUNTÁRIO
PARA CONTRAPOR ARGUMENTOS NOVOS DA DECISÃO DA DRJ.
POSSIBILIDADE.
Cabível a juntada de documentos ao processo, posteriormente à apresentação
da impugnação, quando se destinem a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidos aos autos, nos termos do art. 16, §4o, alínea “c” do Decreto n.o
70.235/72. Portanto, devem ser analisados os documentos trazidos em sede de
recurso voluntário pelo Sujeito Passivo, pois destinados a contrapor fatos ou
razões trazidas somente no julgamento da impugnação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial para afastar a
preclusão, com retorno ao colegiado de origem para apreciação do laudo, vencidos os
conselheiros Pedro Paulo Pereira Barbosa e Maurício Nogueira Righetti, que lhe negaram
provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 9202-009.662, de 28 de julho de 2021, prolatado no julgamento do
processo 10935.721339/2012-06, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim (suplente convocado), Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente
a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, substituída pelo conselheiro Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.721340/2012-22
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.663 - CSRF/2a Turma
Processo no 10935.721340/2012-22

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no art.
47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no acórdão paradigma.
Em sessão plenária foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-se o acórdão assim
ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo-se, em
regra, o direito de o fazê-lo em outro momento processual. Cabe ao recorrente
apresentar as provas das circunstâncias que o impediram de apresentar a
prova documental tempestivamente. Conhece-se do recurso voluntário apenas
quanto a matérias impugnadas. Recurso não conhecido quanto a matéria não
trazida na impugnação, porquanto não compõem a lide e quedou-se preclusa.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E ATO
PRATICADO POR AUTORIDADE INCOMPETENTE.
São nulidades no processo administrativo fiscal as resultantes de atos e
termos lavrados por pessoa incompetente ou de despacho e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa. A falta de publicidade das informações do Sipt não prejudica o
exercício do direito de defesa do contribuinte.
ITR. BASE DE
CÁLCULO.
VALOR DA
TERRA NUA (VTN).
ARBITRAMENTO. SIPT.
É valida a utilização do Sistema de Preços de Terras (Sipt) com aptidão
agrícola para arbitramento da base de cálculo do ITR. O laudo suficiente
para afastar o arbitramento deve conter o grau de fundamentação II,
consoante o disposto na NBR 14.653-3.
Acordam os membros do colegiado: 1) Por maioria de votos: em conhecer em
parte do recurso, não conhecendo da matéria preclusa e do pedido de
restituição. Vencidos os conselheiros Wesley Rocha, Fernanda Melo Leal e
Thiago Duca Amoni, que conheceram do laudo apresentado em sede de
recurso. 2) Por unanimidade de votos: em rejeitar as preliminares e negar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro Wesley Rocha.”
Cientificado do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Especial, com fundamento no
art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015,
visando rediscutir a possibilidade de apresentação de novos documentos em sede de Recurs
Voluntário, mesmo não estando comprovadas as hipóteses do § 4o do art. 16 do Decreto no
70.235/1972.
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.663 - CSRF/2a Turma
Processo no 10935.721340/2012-22

Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme Despacho de Admissibilidade. Em
seu apelo, o contribuinte alega, em síntese:
a) a discussão do presente recurso se refere à possibilidade ou não da apresentação de
documentos/complementação dos argumentos de defesa após o protocolo de impugnação pela
Recorrente;
b) quando da impugnação a Recorrente apresentou Laudo de Avaliação elaborado por
Engenheiro Agrônomo, a fim de comprovar o Valor da Terra Nua (VTN), objeto da presente autuação.
Porém, a DRJ julgou improcedente a Impugnação da Recorrente sob o argumento de que referido Laudo,
além de ter sido apresentado de forma extemporânea, não atendia a norma NBR 14653-3 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas-ABTN. Assim, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, anexando
Laudo de Avaliação complementar com as especificações da NBR 14653-3, e requereu, após análise
desse, fosse determinada a reforma do Acórdão da DRJ com a consequente extinção do crédito tributário
exigido;
c) não é razoável que o contribuinte, por um excesso de formalismo da Autoridade
Administrativa, tenha que levar a questão à apreciação do judiciário, sendo que, inclusive, tal fato pode
ser prejudicial aos cofres públicos que, se vier a ser sucumbente, terá que arcar com as despesas
judiciais adiantadas pelo contribuinte, bem como será condenado ao pagamento de honorários
sucumbenciais;
d) entretanto, como já afirmado, o Laudo complementar apenas esclarece/reforça alguns
pontos da Impugnação e apresenta, de uma forma organizada, documentos comprobatórios do VTN
apurado no referido Laudo;
e) se houvesse sido analisado o Laudo em conjunto com as informações do Recurso
Voluntário, certamente os julgadores se convenceriam de que o Auto de Infração lavrado pela
Autoridade Administrativa não representa a realidade dos fatos;
f) não houve qualquer inovação por parte da Recorrente, o Laudo apresentado no
recurso apenas esclarece/reforça o Laudo já anexado na impugnação e apresenta, de forma mais
completa, documentos comprobatórios que serviram de base para o cálculo do VTN;
g) diz que a garantia constitucional ao devido processo legal previsto no artigo 5o, inciso
LIV, da CF, não restou observado no caso em tela, uma vez que os esclarecimentos e os documentos
juntados pela Recorrente na Manifestação, sequer foram analisados, razão pela qual se impõe o
reconhecimento da nulidade da decisão ora recorrida, nos termos do disposto no art. 59, inciso II, do
Decreto no 70.235/72;
h) que o processo administrativo, como visto no tópico anterior, tem por finalidade a
busca da verdade material. Por meio desse princípio, o Julgador administrativo deve descobrir a
verdade objetiva dos fatos, independentemente do alegado e provado pelas partes;
i) que o procedimento administrativo de controle de legalidade dos atos das Autoridades
Administrativas, necessário seja oportunizado ao julgador, de ofício, a busca pelos fatos e provas
necessárias à análise da questão, a fim de não restarem dúvidas sobre a manutenção ou não do
lançamento fiscal;
j) que a alegada preclusão levantada pela Autoridade Administrativa deve ser mitigada
em função da busca da verdade material, que é um dos alicerces do procedimento administrativo,
necessário que sejam analisados todos as provas e argumentos levados pelo contribuinte aos autos sob
pena de cerceamento de defesa do contribuinte;
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.663 - CSRF/2a Turma
Processo no 10935.721340/2012-22

l) verifica-se que o excesso de formalismo não deve se sobrepor aos princípios que
norteiam a Administração Pública, dentre os quais deve predominar a busca pela investigação, a
verdade material e a legalidade da tributação, sendo que, nenhum desses princípios afrontam
diretamente o princípio da eficiência do processo administrativo federal.
Ao final, o Contribuinte requer, seja conhecido e provido o Recurso Especial, para que a
decisão recorrida seja reformada quanto ao não conhecimento e análise do Laudo anexado no Recurso
Voluntário, para retorno dos autos para a Turma Ordinária para que esse aprecie o Laudo e os
fundamentos constantes do Recurso Voluntário, em observância aos princípios da busca da verdade
material, da ampla defesa, do contraditório, bem como da legalidade da tributação.
Cientificada do Acórdão de Recurso Voluntário e do Recurso Especial do Contribuinte e
do despacho que lhe deu seguimento a Procuradoria apresentou contrarrazões em que alega em síntese:
a) Considerando que nenhum dos motivos excepcionais previstos nas referidas alíneas
foi invocado pela contribuinte para justificar a juntada de documentos após a fase impugnatória inicial,
mostra-se incabível a juntada posterior destes, após inclusive o transcurso do prazo para interposição do
recurso voluntário.
b) a Administração Pública respeitou o direito do sujeito passivo de comparecer aos
autos questionar a autuação. Entretanto, a contribuinte não se pronunciou, no momento oportuno, sob
todos os aspectos que entendeu relevante, com a apresentação da respectiva documentação.
c) em virtude da inequívoca preclusão verificada nos autos, forçoso concluir que foi
adequada a decisão recorrida ao não analisar os documentos apresentados após o prazo da
impugnação.
d) Vale dizer, ainda, que o art. 16 do Decreto n.o 70.235/72 em nada destoa do
“princípio da finalidade” do processo, ao contrário, o concretiza. A finalidade do processo é a solução
do conflito. A regra do art. 16 do Decreto n.o 70.235/72 visa impedir a eternização indesejada do litígio,
sem vedar a possibilidade de apresentação de provas em caso de força maior. Ou seja, a regra está em
plena sintonia com o princípio
e) Dessa forma, conclui-se que a juntada aos autos de documentos após a apresentação
da impugnação não pode ser aceita em decorrência do disposto no art. 16, § 4o do Decreto n.o 70.235/72.
f) Não se pode conceber que a alegada apresentação de documentação intempestiva, sem
qualquer justificativa ou comprovação da ocorrência de uma das hipóteses estabelecidas no parágrafo 4o
do art. 16 do Decreto n. 70.235/72, possa ensejar a nulidade de acórdão proferido que já havia
analisado e ratificado as conclusões da DRJ de origem quanto aos elementos probatórios apresentados.
g) Ademais, permitir tal pretensão do contribuinte de juntar provas extemporâneas não
apenas faria letra morta ao Decreto 70.235/72, como subverteria o andamento processual adequado,
ensejando em grave violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa da União, na medida em
que impossibilita a manifestação da parte contrária acerca da matéria trazida intempestivamente e
inesperadamente.
h) Nesses termos, a decisão ora recorrida merece ser mantida em seus próprios termos,
de modo a reiterar que, ocorrida a preclusão temporal e consumativa, não é possível a análise das
provas a posteriori, sob pena de ocasionar-se uma desordem processual e ferir o princípio da igualdade
em relação ao demais contribuintes, que obedecem às regras procedimentais.

Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.663 - CSRF/2a Turma
Processo no 10935.721340/2012-22

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conhecimento
O Recurso Especial do contribuinte é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade. Foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda.
Mérito
Iniciando pela análise da decisão recorrida, verifico que para afastar o conhecimento do
documento (novo laudo ou laudo complementar) juntado em recurso voluntário
fundamentou o voto da seguinte forma:
“O recurso é tempestivo. Porém, não conheço, em face da preclusão, por força
do que consta no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
da alegação relativa ao laudo técnico apresentado juntamente com o recurso
voluntário, que diverge substancialmente daquele juntado à impugnação,
sobretudo porque o recorrente não comprovou situar-se em qualquer das
exceções previstas nas alíneas do citado dispositivo. Cabe ao recorrente
comprovar as circunstâncias que o impediram de apresentar a prova
documental tempestivamente. Por decorrência, também não conheço do pedido
de restituição, que sequer poderia ser tratado nestes autos. Conheço do
restante.”
Avalio o recurso voluntário do contribuinte quanto a essa matéria entendendo oportuno
transcrever as passagens das razões do contribuinte nessa parte do tema, após questionar
os fundamentos da decisão da DRJ em relação ao primeiro laudo apresentado em defesa
para desconstituir o lançamento por arbitramento pelo SIPT, verbis:
“5.27- Entretanto, para não prolongar a discussão sobre o Laudo apresentado
na impugnação, no que se refere à data e anexação de documentos, em
complemento àquele e em contraposição ao fundamento lançado na r. decisão
quanto à possibilidade de acesso às transações comerciais realizadas em
determinado período, o Recorrente apresenta, com fundamento no que dispõe
a alínea "c" do § 4o do artigo 16 do Decreto n° 70.235/72, o anexo Laudo
elaborado pelo mesmo engenheiro, que utiliza, para aferir o valor de mercado
das áreas da região e, consequentemente, como base para apuração do valor
da terra nua, as negociações realizadas no ano de 2007, data base para o ITR
2008, conforme as respectivas matrículas dos imóveis utilizados como
amostras. (Grifei)
5.28- Assim, o Sr. Avaliador, mais uma vez, em cumprimento às normas
previstas na NBR 14653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, apresenta: os elementos amostrais do Ano de 2008 (anexos 1.1); o mapa
de localização dos elementos de pesquisa e avaliando – ano 2008 (anexo 1.2); o
tratamento dos dados amostrais ano 2008 (anexo 1.3); o saneamento dos dados
amostrais ano 2008 (anexo 1.4); a planilha de determinação do valor da terra
ano 2008 (anexo 1.5); o formulário que comprova os graus de fundamentação e
precisão da avaliação ano 2008 (anexo 1.6); planilha de determinação do valor
das benfeitorias ano 2008 (anexo 1.7); e as cópias das matrículas dos elementos
de pesquisa (anexos 1.8).
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.663 - CSRF/2a Turma
Processo no 10935.721340/2012-22

5.29- Conforme se infere do anexo 1.5 do Laudo Complementar ora
apresentado, o valor comercial médio do hectare na região, em 2008, era de R$
5.375,77, correspondente a área classificada como Classe I, isto é, área
totalmente mecanizada. Logo, tomando-se por base a média de área
mecanizada, tem-se que este é o valor comercial do hectare.
5.30- Assim, considerando a área total de 1.536,1609 hectares, o valor
comercial da área objeto da presente autuação era, em 2008, de R$
3.711.700,00. Com efeito, conforme o valor das benfeitorias (anexo 1.7),
apuradas em R$ 1.923.300,00, o qual foi objeto de competente avaliação in loco
do avaliador signatário do laudo, verifica-se que o valor da terra nua era de R$
1.788.400,00 (R$ 3.711.700,00 - R$ 1.923.300,00 = R$ 1.788.400,00) para o
ano de 2008.
5.32 - Importante destacar que o critério de cálculo utilizado pelo Sr. Avaliador
nesse Laudo de 2008, é aquele lançado pela Turma Julgadora, ou seja, o valor
comercial da área subtraído o valor das benfeitorias. (Grifei)
5.33 - Com efeito, buscando os valores de mercado dos imóveis rurais, o valor
da Terra Nua, em 2008, era de R$ 1.788.400,00. Portanto, inadmissível a
aplicação dos dados do SIPT, pois o valor de mercado do imóvel rural é
exponencialmente inferior àquele considerado pelo Fisco.
5.34- Cumpre frisar, outrossim, que a própria Sra. Relatora do r. decisum ora
recorrido, na parte final da fundamentação de seu voto (fls. 9), admite
expressamente ter considerado o Laudo Técnico apresentado pela ora
Recorrente, porém com grau de fundamentação inferior ali, conforme segue:
(Grifei)
No sopesamento das provas, o laudo técnico com grau de fundamentação menor
do que II dispõe de menor poder de convencimento para a autoridade julgadora,
de modo que pende a balança, pela manutenção do critério legal, qual seja, os
preços previamente catalogados pela Receita Federal.
5.35 - Pois bem, ao contrário do afirmado pela Sra. Relatora, e conforme já
comprovado nas razões do presente recurso, o Anexo 7 do Laudo de Avaliação
demonstra, de forma irretorquível, terem sido cumpridos os requisitos referentes
ao grau de fundamentação e precisão exigidos pelo item 9.2.3.5 da NBR 14653-
3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, tendo o mesmo
atingido o grau de fundamentação II e precisão III.
5.36- Dessa forma, tendo restado tecnicamente comprovado que o grau de
fundamentação do Laudo Técnico apresentado pelo ora Recorrente não é menor
do que II, e seguindo o raciocínio da própria Sra. Relatora, a balança deveria
pender para a adoção do valor da terra nua nele apresentado e não daquele
indevidamente lançado pelo Sr. Auditor Fiscal.
5.37- Além disso, cumpre mais uma vez ressaltar que o imóvel foi avaliado por
profissional da área de Engenharia. A avaliação de imóvel constitui matéria
técnica afeta tão somente à engenharia e à arquitetura, por força de lei (Lei n°
5.194, de 24/12/1966, art. 7o, "c"). Veja-se:
(...) omissis
5.38- Portanto, com o devido respeito, discordâncias suscitadas por profissional
que não seja da área de engenharia ou arquitetura, com conhecimento limitado
e empírico, não podem ser aceitas, sendo necessária para tanto, a qualificação
desse, com o devido registro no órgão de classe (CREA).
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.663 - CSRF/2a Turma
Processo no 10935.721340/2012-22

5.39- Por essas razões, e considerando que o Valor correto da Terra Nua em
2008, apurado por profissional habilitado e com observância da legislação, era
de R$ 1.788.400,00, ante os R$ 8.079.346,08 considerados pelo Recorrente com
base no laudo de avaliação de 2012, tendo esse, inclusive, recolhido parte do
valor lançado a ele correspondente, impõem-se, como verdadeiro instrumento de
justiça, o cancelamento da notificação.”
Pela análise das razões acima do voluntário, entendo, ao contrário da decisão recorrida,
que o contribuinte demonstrou com clareza e objetividade a necessidade da juntada
posterior da complementação do laudo trazido com o recurso.
Inclusive destaca o artigo de Lei e concatena as informações do laudo em suas razões
recursais confrontando os fundamentos da decisão da DRJ que pretende reformar, sendo
que na ocasião ficou caracterizado os elementos do art. 16§ 4o da alínea “c” do Decreto
70.235/72 no presente caso.
Na ocasião, pelo contexto fático, não se trata de mera juntada posterior de documento
sem qualquer liame com os fundamentos da decisão recorrida (DRJ) e sem respaldo em
razões recursais, como muitas vezes verificamos em diversos arrazoados, pelo contrário,
entendo que ficou claro e bem delineadas as explicações e argumentos recursais quanto
a necessidade de análise do laudo complementar juntado em recurso, para afastar,
dentro do devido processo legal e do contraditório, o lançamento efetuado através de
arbitramento do ITR.
Essa matéria, entendo que deve ser analisado caso a caso de acordo com o contexto
fático, sem é lógico fugirmos do princípio da legalidade que rege a matéria processual,
quanto a necessidade do contribuinte demonstrar os motivos dessa juntada a posteriori,
contudo, necessário avaliarmos em conjunto com demais princípios, tais como o da
razoabilidade e da busca da verdade material, a fim de evitarmos cerceamento ao direito
de defesa e ao contraditório e o devido processo legal.
A respeito do tema cito alguns julgados de outras Turmas da CSRF nos Ac 9101-
004.690 e 9303-010.069:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
DIREITO
CREDITÓRIO.
PROVAS.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO E DENTRO DO
PRAZO LEGAL.
Da interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, evidencia-se que não há óbice para apreciação, pela autoridade
julgadora de segunda instância, de provas trazidas apenas em recurso
voluntário, mas que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio, sem
trazer inovação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
PROVAS. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO VOLUNTÁRIO PARA
CONTRAPOR
ARGUMENTOS
NOVOS
DA
DECISÃO
DA
DRJ.
POSSIBILIDADE. PROVA DO INDÉBITO.
Cabível a juntada de documentos ao processo, posteriormente à apresentação
da impugnação, quando se destinem a contrapor fatos ou razões posteriormente
Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.663 - CSRF/2a Turma
Processo no 10935.721340/2012-22

trazidos aos autos, nos termos do art. 16, §4o, alínea “c” do Decreto n.o
70.235/72. Portanto, devem ser analisados os documentos trazidos em sede de
recurso voluntário pelo Sujeito Passivo, pois destinados a contrapor argumentos
posteriormente trazidos aos autos.
Por isso, com a devida vênia, entendo que houve cerceamento ao direito de defesa do
contribuinte no presente caso, na forma do art. 59, II, segunda parte, do Decreto
70.235/72 e portanto, dou provimento ao recurso especial com a determinação de
retorno dos autos ao colegiado a quo para análise do laudo complementar juntado ao
recurso voluntário.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pelo contribuinte e, no
mérito, dou-lhe parcial provimento afastando a preclusão, com retorno dos autos para a
Turma Ordinária para que seja apreciado o laudo complementar e os seus fundamentos
constantes do Recurso Voluntário.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para afastar a preclusão, com retorno ao
colegiado de origem para apreciação do laudo.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Redatora

Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital